Tribunal: TJDFT
Processo: 0713536-11.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0713536-11.2023.8.07.0018 DESPACHO Ante a pretensão de efeitos infringentes, dê-se vista ao embargado para responder aos declaratórios (id 61468030), no prazo legal. Manifeste-se, ainda, sobre a petição de id. 62570926. Após, conclusos. Intimem-se Brasília/DF, 13/08/2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR